Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-79.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500408-79.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante RAPHAEL
LUCAS MARTINEZ LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-79.2018.8.26.0326 -Voto no 13495
2
Apelação Criminal no 1500408-79.2018.8.26.0326
Apelante: RAPHAEL LUCAS MARTINEZ LOPES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lucélia
Voto no 13.495
Apelação. Crime de coação no curso do processo (artigo 344 do
Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Quadro
probatório insuficiente para a condenação. Recurso provido para
absolver o réu, por falta de provas (artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal).
1. A sentença de fls. 85/93, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar RAPHAEL LUCAS MARTINEZ
LOPES às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 344, c.c. artigo 61, inciso II, alínea
“f”, ambos do Código Penal. Concedido ao réu o direito ao apelo em
liberdade.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por falta de
provas (fls. 85/93).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 130/131).
É o relatório.
2. O reclamo vinga. Na linha do que se segue.
3. Narra a denúncia que o acusado usou de grave
ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra Jessica Aparecida
de Oliveira, sua ex-esposa, que figura como representante legal do autor do
feito no 1001615-73.2018.8.26.0326, ação de alimentos no bojo da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-79.2018.8.26.0326 -Voto no 13495
3
acusado figura no polo passivo. Na data dos fatos, a vítima e o réu
participaram de uma audiência de conciliação, que restou infrutífera. Após o
encerramento da audiência, o acusado coagiu a ofendida dizendo: “pode ser
que eu te mato se você continuar com esse processo”, com o intuito de se
beneficiar com o término da ação de fixação de alimentos.
4. Não se questiona que acusado é parte em ação de
alimentos e que houve a mencionada audiência de conciliação, fatos que
constam do boletim de ocorrência (fls. 5/6) e não são negados pelo acusado.
Mas a prova colhida no curso da persecução penal
não é suficiente para emprestar clareza quanto à real conduta do apelante.
Jessica relatou que ajuizou ação para regulamentar
as visitas e alimentos do filho. Como o réu estava desempregado, ficou
nervoso e a abordou após a audiência, dizendo “você para com esse processo
senão você vai ver o que pode te acontecer”. Ele ainda afirmou possuir
testemunhas de que a declarante agredia o filho. O acusado já vinha
ameaçando de morte a declarante, que não procurou a polícia antes por medo.
Pediu medidas protetivas. O acusado voltou a ameaçar a declarante após os
fatos e não está pagando pesão porque está desempregado. Quem faz a
mediação das tratativas entre a declarante e o acusado é o seu atual marido,
pois não conseguem conversar. Certa vez o acusado correu atrás do carro da
declarante com um pedaço de pau e quase agrediu seu genitor no local de
trabalho, dizendo que sabia onde a depoente morava e ia matá-la de qualquer
jeito, tudo porque ela pediu para ele ir buscar o filho. Confirmou que o réu
disse “pode ser que eu te mato se você continuar com esse processo” (fls. 7 e
mídia digital).
De outro lado, a acusado sempre repeliu a acusação.
Relatou que saíam juntos do Fórum, quando a ofendida disse que não queria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-79.2018.8.26.0326 -Voto no 13495
4
pensão, queria mesmo era afastar o filho do declarante. Indagou o porquê e
disse que possuía testemunhas de que ela maltratava o filho. Ela perguntou se
a testemunha seria a vizinha Adriana, ao que o declarante respondeu que se
ela sabia que era a Adriana era porque os maus-tratos eram reais. A vítima foi
embora e procurou seu advogado, sendo que dias depois o declarante recebeu
a intimação. Antes do processo já dava leite e dinheiro para ela comprar
coisas para o filho. Foi conversar com o pai da ofendida para saber por que
ela não queria levar o filho, ao que ele se alterou e inventou que o declarante
queria matá-lo. A irmã da vítima também espalhou essa história. Se fosse uma
pessoa maldosa poderia processá-los por difamação. Não sabe onde a vítima
mora, nem possui o número de telefone. O único contato com o filho
acontece quando a vítima o traz, sendo que fica dependendo da boa vontade
dela. Um dia o filho chegou a sua casa com marcas roxas nas pernas, sendo
que ninguém deu qualquer satisfação. O menino lhe contou que foi o padrasto
que apertou sua perna. Acredita que o filho sofre maus-tratos na casa da mãe
e é obrigado a aceitar isso, motivo pelo qual pensa em rever o processo de
guarda (fls. 12 e mídia digital).
5. Pois bem, há nos autos duas versões antagônicas
para o comportamento do réu. E o quadro não permite uma opção segura por
qualquer delas, cabendo ainda registrar, em prol da defesa, a existência de
litigiosidade entre acusado e vítima no que diz respeito ao filho.
Diante disso, a melhor solução é a absolvição por
falta de provas, mercê do princípio “in dubio pro reo”.
É sempre oportuno dizer que, no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-79.2018.8.26.0326 -Voto no 13495
5
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de absolver o réu, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.

LAERTE MARRONE
Relator